Tribunal: TJES
Processo: 5000030-26.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-26.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ OLAVO PEREIRA PONTARA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000030.26.2021.8.08.0030
Origem:
2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: LUIZ OLAVO PEREIRA PONTARA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre solicitação de instalação de energia elétrica no imóvel do autor. Aduz o autor que, na data de 17.12.2019, já havia providenciado o padrão de energia, restando pendente apenas a ligação de energia elétrica, mas, após vistoria, a ré informou que seria necessária uma extensão na rede, pois o padrão estava há mais de 48m da rede principal. Passaram-se mais de oito meses e a ré não atendeu a solicitação do autor, motivo pelo qual requer seja determinado à ré a instalação da energia elétrica, bem como seja condenada em danos morais.

(2)
. Liminarmente, foi determinada a instalação de energia elétrica no imóvel do autor. Posteriormente, a sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na peça inicial, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, eis que seguiu as normas da ANEEL. Destaca que em momento algum se negou a realizar a ligação de energia elétrica na unidade do autor. Alega que o tempo de espera se deu em virtude da necessidade de extensão da rede, por ser área não atendida, motivo pelo qual requer seja afastada a condenação por danos morais ou, em caso diverso, a minoração do valor.

(4).
Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença proferida nos autos.

(5)
. A parte ré alega que a demora para instalação da energia elétrica se deu pelo fato da área em que está o padrão do autor não ser atendida, necessitando assim de extensão da rede. A alegação da ré não afasta a falha na prestação do serviço ofertado, na medida em que o autor só teve sua solicitação atendida após ingressar com ação judicial e, mesmo assim, precisou aguardar por mais de 01 (um) ano. Apesar das tentativas frustradas de resolver administrativamente a questão narrada nos autos, o autor permaneceu longo período sem energia elétrica em seu imóvel, o que caracteriza dano moral indenizável, pois energia elétrica é serviço essencial e a situação vivenciada pelo autor não se confunde com o mero dissabor cotidiano. Além disso, a ré não comprova o real motivo da demora na instalação da energia elétrica, porquanto, pelos documentos apresentados aos autos, nota-se que o lote do autor é regular, estando em área urbana e devidamente escriturado
. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

(6).
No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), constata-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal e, a título de comparação, pelo E. TJES. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.